Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ACORDO DE RETIRADA DE SÓCIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de ação de cobrança regressiva ajuizada por ex-sócio de sociedade empresária, com pedido de ressarcimento dos valores bloqueados judicialmente sobre sua aposentadoria em decorrência de execuções trabalhistas contra a empresa da qual se retirou formalmente mediante acordo judicial. O réu, sócio remanescente, assumiu contratualmente a responsabilidade por todo o passivo da sociedade, inclusive futuro.
II. Questão em discussão:
2. Examina-se a existência de litisconsórcio passivo necessário e a alegada ilegitimidade passiva do réu, bem como a subsistência da obrigação contratual de ressarcimento assumida em acordo homologado judicialmente.
III. Razões de decidir:
3. O litisconsórcio é facultativo na hipótese de obrigação solidária assumida por mais de um devedor, cabendo ao credor eleger contra quem demandar. O autor possui direito próprio de regresso, derivado de cláusula contratual expressa, que impõe ao apelante a obrigação de arcar com os débitos da sociedade. A ausência de outros corresponsáveis no polo passivo não compromete a eficácia da sentença nem configura nulidade processual. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta diante da assunção voluntária e inequívoca da dívida.
IV. Dispositivo:
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.